Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 13o, CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 MAJORITARIAMENTE ADOTADA POR ESSE TRIBUNAL. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
1.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
2. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo observar, entretanto, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases. Pena reajustada, em benefício do réu.
3. Fixada pena inferior a quatro anos, ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativada, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.